Tribunal: TJSP
Processo: 1004625-80.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004625-80.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante OLIVEIRA
BEZERRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram conhecimento
ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal
da 3a Região.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-80.2018.8.26.0438 -Voto no 14.907
2
VOTO No: 14.907
APELAÇÃO No: 1004625-80.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRA. JÉSSICA PEDRO
APELANTE: OLIVEIRA BEZERRA DE LIMA
APELADO:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada
ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça
Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição
Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de
apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado
conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao
Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
A r. decisão de fls. 102/107, cujo relatório se adota, acolhendo os
embargos de declaração opostos pelo segurado, tornou sem efeito a sentença proferida a
fls. 74/79, anulando todos os atos processuais praticados a partir da decisão de fls. 43/47,
ao fundamento de que necessária a complementação da prova pericial. Referida decisão
também tornou prejudicado o recurso de apelação interposto pela autarquia.
Inconformado, apela o INSS buscando a reforma da r. decisão de
primeiro grau. Sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício de auxílio-acidente de
qualquer uma vez que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito reduzem sua
capacidade laborativa. Assevera que o laudo pericial de forma clara e fundamentada
concluiu que o segurado apresenta incapacidade parcial e permanente, não sendo necessária
a complementação da prova técnica. Aduz que a r. sentença anulada havia
equivocadamente condenado o Instituto ao pagamento de auxílio-doença, ao passo que o
benefício a ser concedido deve ser o de auxílio-acidente, já que a incapacidade do autor é
parcial e definitiva. Discorre sobre a matéria debatida requerendo o provimento do recurso.
É o relatório.
Cumpre-me asseverar que a questão em debate cinge-se,
primeiramente, em delimitar-se de forma precisa a competência da Justiça Federal ou
Estadual para o julgamento desta demanda.
Examinando atentamente os autos observo que a matéria trazida à
discussão na peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual, limitada
exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Isto porque, a pretensão da parte autora lança bases na alegação de
que no dia 13/11/2016, ao entrar com seu veículo na garagem de sua residência, o carro
derrapou prensando o seu braço contra o pilar, o que lhe causou fratura do seu punho.
Note-se que em nenhum momento o segurado atribuiu a lesão de seu
punho em decorrência de acidente típico ou de trajeto.
Em sua inicial, intitulou a ação como sendo de benefício
previdenciário (fls. 1) e em seu recurso alega que a competência recursal é da Justiça
Federal, uma vez que o benefício almeja a concessão de auxílio-acidente de qualquer
natureza (fs. 113).
Ademais, não há notícia da emissão da CAT e o benefício concedido
na época do acidente possui natureza previdenciária (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004625-80.2018.8.26.0438 -Voto no 14.907
3
Logo, a matéria trazida à discussão não se insere no âmbito recursal
desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações de natureza acidentária.
É evidente que a presente ação possui natureza previdenciária, na
qual a parte autora postula a concessão de benefício previdenciário, sem vínculo
acidentário.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de
natureza acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo
109 da Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente previdenciário, a
competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as disposições dos artigos
108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Considerando-se que a Comarca de Penápolis não possui Juízo
Federal, atuou a MM. Magistrada Estadual, investido de Jurisdição Federal, com
fundamento na disposição contida no art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Em face do exposto, por meu voto, deixo de conhecer do recurso do
Instituto, em razão da incompetência absoluta deste C. Tribunal, determinando, por
consequência, a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, com as
nossas homenagens e as cautelas de estilo, comunicando-se a Vara de origem.
JOÃO ANTUNES
Relator